Tribunal: TJMT
Processo: 0015345-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA- Recurso conhecido e desprovido.
A empresa autora apelante junta tão somente supostos números de protocolos escritos a mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da apelante de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair. Desta forma não há que se falar em dano moral indenizável.
Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor da VIVO S.A no0015345-41.2016.8.11.0041, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Assim diante da análise da documentação, é possível concluir que a fatura do mês 06/2013 é a única que apresenta valores superiores às demais, porém, verifica-se que a discrepância se dá em razão do parcelamento de um aparelho (65-9688-9850), no importe de R$ 10.961,00 (dez mil novecentos e sessenta e um reais).
No entanto, a parte Autora não impugnou a fatura de fl. 260, sequer informou ou comprovou se adquiriu ou não aparelho celular com vencimento para aquele mês (06/2013).
Dessa maneira, não fez a Requerente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo Requerente, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. em desfavor de VIVO S.A.
CONDENO a parte Autora ao pagamento dos custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2° do NCPC.
Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem
a manifestação do parte vencedora expressando o desejo de executor a sentença, arquive-se.(Art. 1.284 do CNGC/TJMT)
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
Nas razões recursais (id-340000957-34000960) requer, (I) a reforma da sentença de mérito para que seja dado procedência aos pedidos constantes na petição inicial, confirmando a liminar, (II) declarar inexistente os débitos no montante de R$56.214,00, (III) bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, indenização em detrimento da inscrição indevida do nome da Apelante no cadastro de inadimplentes no importe de R$ 57.000,00, invertendo o ônus da sucumbência e que estes sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado; (ii) requer-se ainda, a condenação do Apelado com preparo do Recurso de Apelação no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) seja condenada ao pagamento de honorários e custas processuais.
Contrarrazões apresentadas (id-340000962- 34000963), pugnando que seja negado provimento ao recurso interposto, devendo a r. decisão ser mantida.
Síntese necessária.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
BREVE RELATO DOS FATOS:
Como dito, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor da VIVO S.A no0015345-41.2016.8.11.0041, objetivando, sem síntese, por fim a relação contratual, a declaração de inexistência de débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais.
Na petição inicial a Recorrente fundamentou que contratou da empresa Recorrida, em março/2012, aquisição de 25 (vinte e cinco) linhas móveis e 25 aparelhos Tabletes, bem como, 600mb de internet para cada um deles, pelo preço mensal de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) para cada linha, no plano Vivo Empresas, controle pós—pago.
Aduz que pagou pelos aparelhos o montante de R$ 22.225,00 (vinte e dois mil duzentos e vinte e cinco reais), sendo que após o primeiro pagamento da fatura em 25.06.2012, iniciou-se a utilização das linhas, porém, sem internet, visto que não foi instalado pela Apelada, mesmo assim, começou a cobrar valores mensais acima de R$ 2.908,75 (dois mil novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).
Relata que contestou as faturas, sendo que a apelada considerou procedente a reclamação, determinando o estorno da importância de R$ 12.285,00 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais), restando um valor a ser pago no importe de R$ 9.900,69 (nove mil e novecentos reais e sessenta e nove centavos), tendo sido pago em 17.12.2012.
Continuando alega que posteriormente, nas faturas dos meses de 04/2013 a 08/2013, os valores lançados nas faturas eram maiores do que o contratado, o que levou a Apelante a protocolizar novos recursos, sendo que de outubro para frente às faturas foram pagas normalmente, tendo o contrato sido suspenso em maio de 2015, em razão dos débitos que já haviam sido contestados e acatados pela Apelada, que estornou o débito indevido, porém, fez novamente o lançamento, se negando a baixar a negativação.
Pois bem, após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.
Importante frisar, que as operadoras de Telefonia, prestadoras de serviço público, são alcançadas pela regra do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Conforme visto em contestação, a apelante celebrou 6 contratos com a apelada. Nesse sentido, o contrato 431985 (33998979 - 33998980), assinado em 05.04.2012, decorrem das contas de n° 2102214159 e n° 2088449588, envolvidas na controvérsia da presente ação.
Cumpre salientar que é inverídica a alegação de que a apelada teria dado quitação de divida a apelante no que toca os Valores cobrados na conta de n° 2088449588. Para tanto, observa—se que a fl. 36 do caderno processual (id. 33998479), a empresa autora apelante junta tão somente supostos números de protocolos escritos a mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Nesse sentido, a fatura apresentada a fl. 47 (id. 33998482) demonstra a total regularidade das cobranças inerentes a conta de n° 2088449588, sendo que o valor da divida deste pacto decorre justamente da inadimplência da utilização dos serviços até outubro de 2015, bem como da quitação dos aparelhos adquiridos ante o confesso pedido de cancelamento antecipado de contrato, os quais estão detalhadamente discriminados no campo “O que está sendo cobrado”.
Mister se faz ressaltar que a apelante volta a alegar a irregularidade das cobranças que originaram o débito de R$ 35.858,2 na conta 2088499588, deixando de impugna-las no momento oportuno. Neste sentido, foi acertadamente reconhecido pelo juiz:
“(...) Aduz ainda, que as outras linhas foram vinculadas à conta 2088449588, não havendo nos autos insurgência ao seu respeito.”
A apelante alega ainda, que os débitos da conta 2102214159 são indevidos; sustentando que não foram apresentadas faturas de vencimento em 04.2013 e 05.2013, sendo-lhe cobrado (02) duas vezes os mesmos débitos, que já haviam sido pagos, não sendo razoável um aparelho celular parcelado custar R$ 10.961,00.
Não prospera tal alegação, uma vez que tal valor mencionado alhures, refere-se a varias contratações e não apenas de um aparelho, conforme observa-se nos contratos juntados aos autos pela apelada em sede de contrarrazões (id.145)
Tais contratos receberam as numerações 170649 (assinado em 24.08.2011), 435394 (assinado em 31.01.12), 435399 (assinado em 03.02.12), 431851 (assinado em 15.02.2012), 321067 (assinado em 13.03.2012), e 431985 (assinado em 05.04.2012), decorrendo na implementação das contas de no 2102214159 e n" 2088449588, que se tratam de numeração de contas, e não de numeração de contratos.
Tais contratos envolvem a assinatura de 152 linhas, mais do que as 25 alegadas pela parte apelante. Envolveram ainda a compra de 49 aparelhos celulares, bem como a cessão, sem custo, de outros 49 aparelhos. O numero de 25 linhas contratadas anexadas pela apelante dizem respeito exclusivamente ao contrato de numero 2102214159.
Saliento que as faturas apresentadas pela parte autora dizem respeito a um período anterior aos débitos discutidos, não havendo que se falar em cobrança dos mesmos valores, uma vez que não há cobranças de cifras idênticas, desta forma não corroborando quaisquer alegação da apelante.
Em nenhum momento juntou aos autos fatura que comprove erro nas cobranças referentes ao mês de abril e maio de 2013, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da apelante de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair. Desta forma não há que se falar em dano moral indenizável.
Veja-se que os requisitos necessários a ensejar o dever de indenizar são três: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre um e outro. Quem age em exercício regular de direito não pode cometer ato ilícito. Consequentemente, não há dever de indenizar in casu, em face da ausência de um de um dos requisitos supramencionados, qual seja o ato ilícito.
Como visto, os valores cobrados estão em conformidade com os contratos celebrados entre os litigantes, ante a ausência de ato ilícito, afastando desta forma qualquer pretensão indenizatória.
Além disso, a apelante esteve inadimplente, confessando a existência de parte do débito discutido, sendo devida a inscrição do nome da devedora em bancos de dados e cadastrados de consumidores, configurando exercício regular de direito do credor, não podendo falar em inscrição indevida.
De acordo com CLAUDIA LIMA MARQUES, “a elaboração, organização, consulta e manutenção de bancos de dados sobre consumidores e sabre consumo não é proibida pelo CDC; ao contrário, é regulada por este; logo, permitida.”
Neste sentido, vale ressaltar que o exercício regular de direito é causa excludente de ilicitude, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil. Neste sentido, destacam-se os ensinamentos de SERGIO CAVALIERI FILHO:
“(...) não gravitam na orbita do dano moral aquelas situações que, não obstante desagradáveis, são necessárias ao regular exercício de certas atividades, como, por exemplo, a revista de passageiros nos aeroportos, o exame das malas e bagagens na alfandega, o protesto do titulo por falta de pagamento, e outras semelhantes. (..) E assim é porque o direito e o ilícito são antíteses absolutas — um exclui o outro: onde ha ilícito não há direito; onde há direito não pode existir o ilícito. Vem dai o principio estampado no art. I88, I, do Código Civil que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito”.
Portanto, estando a parte autora inadimplente — o que foi comprovado nos autos— o cadastro de seu nome em bancos de dados e cadastros de consumidores é exercício regular de direito da exponente, o que configura causa excludente de ilicitude, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais no caso dos autos.
Jurisprudências neste sentido:
"EMENTA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. Comprovada a validade da contratação através da documentação colacionada pelo apelado e não impugnada pela apelante, a negativação em razão da inadimplência, configura exercício regular do direito. Recurso não provido." (Classe: Apelação, Número do Processo: 0542564-94.2015.8.05.0001, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 05/06/2019.
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de direito." (TJ-MG - AC: 10000191578640001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020).
Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-